Tribunal: TJMT
Processo: 1060725-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060725-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL FREIRES CORREA DA COSTA - CPF: 003.437.511-27 (RECORRENTE), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), DANIELLE PINEZ DE CASTRO SERRA - CPF: 223.978.588-86 (RECORRENTE), FB LINEAS AEREAS S.A. - CNPJ: 33.143.271/0001-55 (RECORRIDO), NEIL MONTGOMERY - CPF: 179.623.538-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1060725-15.2024.8.11.0001.

Origem
:
4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s
):
Rafael freires correa da costa e danielle pinez de castro serra.

Recorrida(s
):
fb lineas aereas s.a.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA EM PRAZO LEGAL. ESPERA DE 12 HORAS EM AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado em falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Os autores alegaram que tiveram o voo cancelado e foram realocados para outro voo com longa espera em aeroporto, sem comunicação prévia dentro do prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço aéreo decorrente do cancelamento do voo sem comunicação prévia adequada; e (ii) determinar se os transtornos suportados pelos consumidores caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A companhia aérea não comprovou a comunicação do cancelamento do voo com antecedência mínima de 72 horas, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, tampouco apresentou prova idônea da ciência ou concordância dos passageiros.

A ausência de comunicação prévia adequada resultou em espera de 12 horas no aeroporto para conexão, configurando falha na prestação do serviço.

A jurisprudência reconhece que situações como essa ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável presumido (dano
in re ipsa
).

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão dos danos e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Os juros legais incidem à taxa de 1% ao mês até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, aplica-se a Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando cancela voo sem comunicar o consumidor com a antecedência mínima exigida pela regulamentação da ANAC.

A longa espera no aeroporto decorrente de realocação em voo não comunicado adequadamente configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo específico.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros legais devem ser calculados com base na Taxa Selic, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 405 e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.11.2023; TJMT, N.U 1022603-61.2023.8.11.0002, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.04.2024; TJMT, N.U 1035685-96.2022.8.11.0002, rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no ID 275473858, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular (ID 275473864)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas com saída de Bariloche/Buenos Aires com destino a São Paulo/SP, para o dia
02/08/2024,
embarcando na origem às 15h50min, onde fariam uma conexão às 22h50min com destino a São Paulo, conforme documento anexado no ID 275473677.

Contudo, afirmam os autores que, na noite anterior ao embarque, foram surpreendidos com a informação de que o voo original havia sido cancelado, sendo realocados em outro voo, com partida as 08h05min do dia 02/08/2024, o que acarretou a espera de 12 horas no aeroporto aguardando o voo de conexão, conforme documento anexo no ID 275473680 e 275473681.

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque,
a
parte reclamada não logrou êxito em demonstrar que a comunicação prévia foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas
, exigida pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC,
inexistindo nos autos qualquer documentação que possua o condão de comprová-la
.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia,
o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado
. As
telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados
, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização. (...).
(TJMT. N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023). (grifei).

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO
DE
VOO
POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. MUDANÇA EM PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA
. ATRASO DE
VOO
(MAIS DE 11
HORAS
). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro
voo
, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador.
A
alteração
deverá ser informada ao passageiro com antecedência de
72

horas
e a
alteração
não poderá ser superior a 30 minutos, para
voos
domésticos
, e 60 minutos, para
voos
internacionais, em relação aos horários originalmente contratados.
A apresentação apenas de
telas
sistêmicas, não acompanhadas de outras provas, faz presumir que não houve comunicação prévia a respeito da
alteração
do
voo
. Além disso, tem-se que houve
alteração
do horário de
voo
com variação superior a 30 minutos, em
voo
nacional, situação que caracteriza conduta ilícita
. 2 (...).
(TJMT. N.U 1022603-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei).

Logo, a demandada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado pelos autores, culminando na espera de 12
(doze) horas
no aeroporto aguardando o voo de conexão.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO MALHA AÉREA DECORRENTE DE INTENSO TRAFEGO AEREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – REACOMODAÇÃO –ATRASO DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INCIALMENTE CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de reestruturação malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 4h (quatro) horas do horário programado de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente
.

(TJMT - N.U 1035685-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
a cada autor
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
a cada autor
,
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês,

a partir da citação, conforme art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/2024
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025